Tribunal: TCU
Processo: 019.150/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6314/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.150/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Laércio da Silva Soutilha (CPF XXX.023.751-XX); Luiz Felipe dos Santos (CPF XXX.029.899-XX); Mateus Santos de Paula (CPF XXX.940.997-XX); Mateus Soares do Nascimento (CPF XXX.650.297-XX); Rafael Carneiro Alves (CPF XXX.523.697-XX); Rafael Rafa Cerqueira Alves (CPF XXX.144.177-XX); Rennan Silva Santos (CPF XXX.552.261-XX); Teôfanes Enrique Paz Moron (CPF XXX.290.292-XX); Vinicius Cristiano Pereira dos Santos (CPF XXX.357.747-XX) e Vinicius Matheus de Oliveira Vinagre (CPF XXX.057.122-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.